Tribunal: STF
Processo: RE 203722
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: Importação de automóveis usados.
- Recentemente, o Plenário desta Corte, ao julgar os RREE
203.954 e 202.213, firmou o entendimento de que é inaceitável a
orientação no sentido de que a vedação da importação de automóveis
usados afronte o princípio constitucional da isonomia, sob a
alegação de atuar contra as pessoas de menor capacidade econômica,
porquanto, além de não haver a propalada discriminação, a diferença
de tratamento é consentânea com os interesses fazendários nacionais
que o artigo 237 da Constituição Federal teve em mira proteger, ao
investir as autoridades do Ministério da Fazenda no poder de
fiscalizar e controlar o comércio exterior.
Recurso extraordinário conhecido e provido.